Tribunal: TJSP
Processo: 2096608-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – Bem arrematado antes da convolação da recuperação em falência – Decisão que determina a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – Bem arrematado antes da convolação da recuperação em falência – Decisão que determina a expedição da carta de arrematação – Minuta recursal que suscita nulidade da arrematação – Arrematação anterior à convolação em falência, cuja nulidade não foi suscitada na origem – Inobservância, do disposto no art. 903, § 4o do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – Bem arrematado antes da convolação da recuperação em falência – Decisão que determina a baixa no gravame – Minuta recursal que pretende a reforma da r. decisão – Situação, entretanto, na qual a recorrente comprova a realização da baixa do gravame – Perda do interesse recursal constatada – Agravo não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096608-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante VOLVO
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS
LTDA,
é
agravado
COSTEIRA
TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096608-65.2019.8.26.0000 -Voto no 37.788
2
VOTO No
: 37.788 (REC-DIG-P)
AGRV. No
: 2096608-65.2019.8.26.0000
COMARCA
: GUARULHOS
AGTE.
: VOLVO ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA.
AGDO.
: COSTEIRA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA.
(MASSA FALIDA)
INTDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA. (ADM. JUD.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento
virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se
tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a
possibilidade de sustentação oral
Julgamento virtual
mantido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
CONVOLADA
EM
FALÊNCIA

Bem
arrematado antes da convolação da recuperação em falência
Decisão que determina a expedição da carta de arrematação
Minuta recursal que suscita nulidade da arrematação

Arrematação anterior à convolação em falência, cuja nulidade
não foi suscitada na origem Inobservância, do disposto no
art. 903, § 4o do Código de Processo Civil Recurso não
conhecido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
CONVOLADA
EM
FALÊNCIA

Bem
arrematado antes da convolação da recuperação em falência
Decisão que determina a baixa no gravame Minuta recursal
que pretende a reforma da r. decisão Situação, entretanto,
na qual a recorrente comprova a realização da baixa do
gravame Perda do interesse recursal constatada Agravo
não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso.
Agravo de Instrumento dirigido ao item “X” da r. decisão
em fl. 37-32 (25.216-25.221 1o g.), proferida pelo Exmo. Dr. Henrique Belorfa
Villa Verde, MM. Juiz de Direito da E. 5a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, nos autos da recuperação judicial convolada em falência:
[...]
X - Fls. 25.022/25.023 e 25.091: Expeça-se carta de arrematação
em favor da arrematante, se em termos. Sem prejuízo, defiro a
expedição de ofício à empresa Volvo Administradora de
Consórcio para baixa de gravame, sob pena de desobediência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096608-65.2019.8.26.0000 -Voto no 37.788
3
Recurso tempestivo (fl. 44) e preparo comprovado (fl.
49-50).
A agravante alega nulidade da r. decisão, sob argumento de
que o bem sequer poderia ter sido leiloado, ante a inoponibilidade ao credor
fiduciário. Sustenta que não estava sujeita ao concurso recuperacional, de
modo que, embora trate-se de proprietária fiduciária, não teve ciência do leilão
realizado em razão da previsão contida no PRJ. Pretende a reforma da decisão
“para que seja afastada a determinação de baixa do gravame, ante a nulidade
dos atos praticados” fl. 28.
Ao autorizar o processamento do recurso, o relator observou
a perda do interesse recursal em relação ao efeito excepcional pretendido (fl.
247-248):
O pedido de atribuição de efeito suspensivo resta prejudicado em
face da manifestação da agravante na origem, na qual informa
que providenciou a baixa do gravame determinada.
Em fl. 251-1.399, a recorrente trouxe aos autos cópias da
ação de busca e apreensão, embargos de terceiro, bem como, a comprovação da
baixa do gravame.
Oposição ao julgamento virtual em fl. 1.401, a qual fica
indeferida porque não justificada e, ainda, em razão da sobrevinda dos efeitos
processuais decorrentes da Covid-19, não se tratando de recurso que exija a
presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral.
O administrador judicial da massa falida manifestou-se em
fl. 1.419-1.423 pelo não conhecimento do recurso, ante a perda do interesse
recursal da recorrente.
A Exma Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Leila Mara
Ramacciotti propôs o não provimento do agravo (fl. 186-188).
É o relatório.
I DOS CONTORNOS RECURSAIS
Pretende-se, neste agravo, a reforma da r. decisão proferida
pelo então Juízo Recuperacional, que determinou a expedição de carta de
arrematação de um caminhão à Cangueiro Caminhões Ltda., e a baixa do
gravame.
Anota-se a convolação da recuperação judicial em falência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096608-65.2019.8.26.0000 -Voto no 37.788
4
(fl. 26.259-26.370 1o g), o que afasta o interesse recursal da agravante, haja
vista os efeitos da falência sobre os contratos de alienação fiduciária.
É entendimento do Relator (Curso de direito empresarial e
de empresa: recuperação
de empresas, falência e procedimentos
concursais
administrativos
(São Paulo: Saraiva, 14a edição, 2020, p. 411) que, com a
falência, a ação de restituição passa a ser o único meio processual adequado
para a satisfação dos direitos do credor fiduciário, mesmo que, anteriormente a
ela, o credor tenha se valido da ação de busca e apreensão do bem.
Não obstante, a recorrente alega tratar-se de legítima
credora fiduciária de boa-fé e menciona nulidade da arrematação. Porém, neste
recurso, pretende apenas evitar a baixa do gravame e expedição da carta de
arrematação, atos já realizados.
Portanto, em relação à expedição da carta de arrematação e
baixa do gravame, evidente a perda do interesse recursal.
As razões dirigidas à eventual nulidade da arrematação não
podem ser dirimidas neste momento processual. Além de não analisadas na
origem, nos termos do disposto no art. 903, § 4o, do Código de Processo Civil, “a
invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo
processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário”.
Neste sentido:
CANCELAMENTO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. Decisão
proferida em incidente processual nos próprios autos da falência
em que feita a venda judicial. Agravo de instrumento do
prejudicado, em cujo nome foi registrado o bem, por indicação do
arrematante. Na forma do § 4o do art. 902 do CPC, "[a]pós a
expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a
invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação
autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como
litisconsorte necessário. No caso, esta ação autônoma será a
revocatória falimentar. Jurisprudência uníssona do STJ e deste
Tribunal de Justiça no sentido da literal aplicação dessa norma.
Decisão reformada. Agravo de instrumento a que se dá
provimento. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2268181-11.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Cesar
Ciampolini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 3a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro:
24/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido
de levantamento do registro na matrícula do imóvel que dá conta
de arrecadação do bem na falência. Bem arrematado antes da
convolação da recuperação em falência. Assinatura do auto de
arrematação que faz o ato perfeito e acabado, sendo eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096608-65.2019.8.26.0000 -Voto no 37.788
5
nulidade resolvida em perdas e danos. Inteligência do art. 903
CPC/15. Inexistência de afronta aos artigos 129 da Lei 11.101/05
e 215 da Lei de Registros. Intuito de evitar a alienação
fraudulenta dos bens da massa em prejuízo aos credores. No
caso, o registro decorre de arrematação ocorrida em processo
judicial. Boa-fé do adquirente não infirmada. Recursos julgados
nos autos da execução que dão conta da validade da
arrematação. Embora não haja o trânsito em julgado, não há
notícia de recursos extraordinários com efeito suspensivo.
Decisão
reformada.
Recurso
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento 2019849-31.2017.8.26.0000; Relator (a): Hamid
Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Presidente Venceslau - 3a Vara; Data do
Julgamento: 29/05/2017; Data de Registro: 29/05/2017)
Destarte, nos limites daquilo que foi devolvido a esta Corte,
inexiste interesse recursal.
II - DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, não conhecem o recurso.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR